Tribunal: TJDFT
Processo: 0739349-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. REPRIMENDA RAZOÁVEL.

1. As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano e a capacidade econômica do acusado são as balizas fundamentais na fixação da pena de multa.

2. No caso em exame, tratando-se de condenação por crimes de importunação sexual e injúria qualificada praticados em espaço público contra mais de uma vítima e verificada renda declarada de cerca de R$3.000,00 (três) mil reais, revela-se justa e razoável a fixação de penas pecuniárias substitutivas de reprimenda corporal em parcelas mensais de R$200,00 (duzentos reais), totalizando pagamento final de R$8.000,00 (oito mil reais).

3 - Agravo em execução conhecido e desprovido.